Tribunal: TJSP
Processo: 2072301-13.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r no 181, de 29/10/2007, do Município de Várzea Paulista, que estende a servidores aposentados e seus pensionistas, a concessão de cesta básica/cartão alimentação – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – Verba de natureza indenizatória oriunda do efetivo exercício do cargo público – Extensão não permitida aos servidores inativos ou pensionistas - Violação dos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público – Artigos 111, 128 e 144 da Constituição do Estado – Vedação, inclusive, determinada pela Súmula Vinculante no 55 do Supremo Tribunal Federal - Precedentes deste Órgão Especial – MODULAÇÃO – Necessidade de modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/99 para se evitar insegurança jurídica e a repetição de valores percebidos pelos inativos e pensionistas desde 2007, data de vigência da norma objurgada, bem como os recolhimentos previdenciários – Atribuição de efeitos 'ex nunc' a partir deste julgamento, com irrepetibilidade de valores até o mesmo - Ação julgada procedente, com modulação.*
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2072301-13.2020.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 21/10/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

21/10/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigo 256 da Lei Complementar no 181, de 29/10/2007, do Município de Várzea Paulista, que estende a servidores aposentados e seus pensionistas, a concessão de cesta básica/cartão alimentação – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – Verba de natureza indenizatória oriunda do efetivo exercício do cargo público – Extensão não permitida aos servidores inativos ou

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigo 256 da Lei Complementar no 181, de 29/10/2007, do Município de Várzea Paulista, que estende a servidores aposentados e seus pensionistas, a concessão de cesta básica/cartão alimentação – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – Verba de natureza indenizatória oriunda do efetivo exercício do cargo público – Extensão não permitida aos servidores inativos ou pensionistas - Violação dos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público – Artigos 111, 128 e 144 da Constituição do Estado – Vedação, inclusive, determinada pela Súmula Vinculante no 55 do Supremo Tribunal Federal - Precedentes deste Órgão Especial – MODULAÇÃO – Necessidade de modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/99 para se evitar insegurança jurídica e a repetição de valores percebidos pelos inativos e pensionistas desde 2007, data de vigência da norma objurgada, bem como os recolhimentos previdenciários – Atribuição de efeitos 'ex nunc' a partir deste julgamento, com irrepetibilidade de valores até o mesmo - Ação julgada procedente, com modulação.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000898508
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2072301-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM
MODULAÇÃO E RESSALVA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072301-13.2020.8.26.0000 - voto no 32.248
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no
2072301-13.2020.8.26.0000
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Réus: PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VÁRZEA PAULISTA
VOTO No 32.248
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Artigo 256 da Lei Complementar no 181, de 29/10/2007, do
Município de Várzea Paulista, que estende a servidores
aposentados e seus pensionistas, a concessão de cesta
básica/cartão alimentação AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Verba de natureza indenizatória oriunda do efetivo exercício
do cargo público Extensão não permitida aos servidores
inativos ou pensionistas - Violação dos princípios da
moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público
Artigos 111, 128 e 144 da Constituição do Estado

Vedação, inclusive, determinada pela Súmula Vinculante no
55 do Supremo Tribunal Federal - Precedentes deste Órgão
Especial MODULAÇÃO Necessidade de modulação de
efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/99 para se evitar
insegurança jurídica e a repetição de valores percebidos
pelos inativos e pensionistas desde 2007, data de vigência da
norma
objurgada,
bem
como
os
recolhimentos
previdenciários Atribuição de efeitos 'ex nunc' a partir
deste julgamento, com irrepetibilidade de valores até o
mesmo - Ação julgada procedente, com modulação.*
1
Trata-se de ação ajuizada pelo
douto Procurador Geral de Justiça do Estado de São
Paulo a pretender a declaração de inconstitucionalidade do artigo
256
Lei
Complementar no 181, de 29 de outubro de 2007, do
Município de Várzea Paulista, por estabelecer a
extensão de 'auxílio-alimentação' a servidores públicos inativos e
pensionistas, violando
os
princípios da razoabilidade, interesse público e
moralidade contidos nos artigos 111 e 128 da
Constituição Bandeirante, conjugado com a Súmula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072301-13.2020.8.26.0000 - voto no 32.248
Vinculante no 55 do S.T.F..
Não
houve
pedido
de
tutela
em
caráter cautelar.
Apesar
da
regular
citação
(fls.
324),
o
Procurador
Geral
do
Estado
não
se
manifestou nos autos (fls. 343).
O Prefeito do Município de Várzea
Paulista,
devidamente
notificado,
ofertou
as
informações de fls. 332/334, nas quais assevera
que em 2007 não havia pacificação da aludida
discussão jurídica, sendo que a Súmula 680 do STF
não detinha efeito vinculante. Diz que o benefício
é regulamentado de longa data e caracteriza um
direito aos servidores objeto de acordo sindical,
sendo que aqueles não podem ter sua remuneração
reduzida.
O Presidente da Câmara Municipal,
por sua vez, argumenta, em síntese, que o
dispositivo normativo impugnado é de data anterior
à edição da Súmula Vinculante no 55 do S.T.F.,
sendo que a então Súmula 680 não tinha esse efeito
(fls. 338/341).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça, no seu parecer de fls. 346/353, opina
pela procedência da ação em razão da clara
violação ao estabelecido nos artigos 111 e 218 da
Constituição
Estadual,
bem
como
na
Súmula
Vinculante no 55 do S.T.F..
É o sucinto relatório.
2.1
DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA
INATIVOS E PENSIONISTAS
Leitura da inicial revela a intenção
de declaração de inconstitucionalidade do artigo
256 da Lei Complementar no 181, de 29 de outubro
de 2007, que estabeleceu o benefício de auxílio-
alimentação extensivo aos beneficiários do regime
próprio de previdência social do Município de
Várzea Paulista, não havendo qualquer impugnação
quanto ao seu valor e ao fornecimento in natura
conforme
previsto
no artigo precedente (255),
segundo a inicial (fls. 02 e 08).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072301-13.2020.8.26.0000 - voto no 32.248
Pois bem. Não se olvida que os Municípios
ostentam competência para legislar sobre assuntos de
interesse local, conforme artigo 30, inciso I, da CF/88.
Entretanto se faz necessária observância de certos
requisitos na obra legislativa, cuja falta acarreta a
inconstitucionalidade formal ou material do ato.
Com efeito, cabe ponderar que tanto a
cesta básica quanto o auxílio-alimentação, concedidos aos
servidores públicos, possuem a mesma natureza, eis que
ambos se prestam à mesma finalidade, ou seja, o
fornecimento de alimentação aos mencionados servidores,
diferindo apenas na forma de concessão do benefício,
sendo o primeiro in natura e o segundo em espécie.
Por
outro
lado,
considerando
que
o
fornecimento não é direcionado ao público em geral em
caráter de apoio social, mas como espécie de retribuição
em razão do exercício da função pública, notadamente
assume natureza indenizatória, o que lhe veda a extensão
aos que não mais a exercem ou nunca exerceram, como os
inativos e pensionistas.
Esse o exato teor da Súmula Vinculante no
55 do Supremo Tribunal Federal: “O direito ao auxílio-
alimentação não se estende aos servidores inativos”. O
enunciado repete a dicção da Súmula 680 também daquela
Corte Suprema, deixando de ser jurisprudência orientativa
para vincular as decisões do Poder Judiciário em demandas
concretas, como a presente.
No
plano
constitucional,
há
inegável
incompatibilidade vertical com os preceitos dos artigos
111
e
128
da
Constituição
Bandeirante,
aplicáveis
remissivamente aos Municípios:
Artigo 111 A administração pública direta,
indireta ou fundacional, de qualquer dos
Poderes do Estado, obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade,
razoabilidade,
finalidade,
motivação, interesse público e eficiência.
Artigo
128
-
As
vantagens
de
qualquer
natureza só poderão ser instituídas por lei e
quando atendam efetivamente ao interesse
público e às exigências do serviço.
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia
política,
legislativa,
administrativa
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072301-13.2020.8.26.0000 - voto no 32.248
financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos na Constituição Federal e nesta
Constituição.
Neste sentido, inúmeros precedentes deste
Órgão Especial, alguns inclusive com participação e voto
concordante deste Relator:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
EXPRESSÃO 'INATIVOS, PENSIONISTAS' CONSTANTE
DO CAPUT DO ARTIGO 135 DA LEI COMPLEMENTAR No
20, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1994, COM REDAÇÃO
ATRIBUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR No 01, DE 1o
DE FEVEREIRO DE 2005, DO MUNICÍPIO DE SALTO
DE
PIRAPORA/SP
-
DIPLOMA
NORMATIVO
QUE
ESTENDE
AOS
INATIVOS
E
PENSIONISTAS
O
PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - VERBA DE
NATUREZA
EMINENTEMENTE
INDENIZATÓRIA,
DESTINADA A CUSTEAR OS GASTOS DE ALIMENTAÇÃO
DOS
SERVIDORES
EM
ATIVIDADE,
DURANTE
O
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DO INTERESSE PÚBLICO
OFENSA À NORMA DOS ARTIGOS 111 E 128 DA
CONSTITUIÇÃO
DO
ESTADO,
APLICÁVEIS
AOS
MUNICÍPIOS POR FORÇA DO ARTIGO 144 DA MESMA
CARTA PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL E,
TAMBÉM, DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SÚMULA
VINCULANTE No 55 - IRREPETIBILIDADE DOS
VALORES PRETÉRITOS RECEBIDOS EM BOA-FÉ AÇÃO
PROCEDENTE.”
(ADIN
no
2173075-22.2018.8.26.0000,
rel.
Des.
FRANCISCO CASCONI, j. 15.05.2019).
“Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade.
Votorantim.
Expressão
“segurados
e
dependentes”, constante do art. 1o, da Lei n.
1597, de 06 de dezembro de 2001, do Município
de Votorantim, que “Dispõe sobre a concessão
do Vale- Alimentação, estabelecido pela Lei
Municipal
n.
1582/01,
aos segurados e dependentes que recebem benefícios da previdência municipal e dá outras
providências”. Ilegitimidade ativa. Prefeito
do Município detém legitimidade para a propositura da ação direta de
Inconstitucionalidade. Inteligência do art.
90, II, da Constituição do Estado. Preliminar
afastada. Alegação de ofensa aos artigos 111,
128
e
144,
da
Constituição
Estadual.
Jurisprudência pacífica do STF e deste Órgão
Especial sobre a inconstitucionalidade de lei
que
concede
benefício
de
caráter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072301-13.2020.8.26.0000 - voto no 32.248
indenizatório a funcionários inativos e pensionistas. Vantagem com caráter
reparatório e natureza pro labore faciendo.
Inteligência da Súmula 680 e da Súmula
Vinculante
n.
55,
ambas do STF. Inconstitucionalidade configurada. Ação procedente.” (ADIN no
2239266-49.2018.8.26.0000, rel. Des. ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, j. 15.05.2019).
“ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Lei
Orgânica do Município de Borborema e Lei
Municipal
no
1.679/1993
que
instituíram
complementação dos proventos de aposentadoria
e auxilio-alimentação aos servidores inativos
Violação aos princípios do interesse público
e da razoabilidade, além de inobservância aos
princípios da seguridade social previstos nos
artigos 194 e 195 da Constituição Federal
Violação também dos artigos 25, 144 e 218,
todos da Constituição Estadual - Ausência de
indicação de fonte de custeio para esses
encargos
-
Auxílio
alimentação
Caráter
indenizatório Impossibilidade de extensão aos
servidores
inativos,
conforme
orientação
consolidada pela Súmula 680 do C. Supremo
Tribunal Federal Incidente acolhido para
declarar a inconstitucionalidade do art. 116,
§ 6o, I, da Lei Orgânica do Município de
Borborema, da expressão “e inativos” contida
no art. 1o e do art. 2o, § 4o, ambos da Lei
no 1.679, de 21 de janeiro de 1.993, do
Município de Borborema.” (ADIN no 0006386-
90.2016.8.26.0000, Rel. Des. SALLES ROSSI, j.
13.04.2016).
“ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Administrativo. Lei no 1.967, de 24 de
setembro de 2009, na redação dada pela Lei no
2.137, de 27 de março de 2012, do Município
de Itapevi. Auxílio-alimentação. Concessão a
inativos e pensionistas. Não cabimento em
face da natureza do instituto. Benefício que
só pode ser destinado a quem se encontrar no
efetivo exercício do cargo. Ultraje aos
princípios da moralidade, razoabilidade e
interesse
público
(Constituição
Paulista,
artigos
111,
128
e
144).
Doutrina.
Precedentes
do
Colendo
Supremo
Tribunal
Federal e deste Elevado Órgão Especial.
ARGUIÇÃO ACOLHIDA.” (Incidente De Arguição de
Inconstitucionalidade
Cível
no
0033441-11.2019.8.26.0000, rel. Des. Beretta
da Silveira; j. 11/12/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072301-13.2020.8.26.0000 - voto no 32.248
“ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

Expressão "inativos e pensionistas" constante
do artigo 1o da Lei n. 3.645, de 02 de abril
de 2014, com a redação dada pela Lei n.
3.815, de 9 de novembro de 2016, do Município
de Campos do Jordão
Lei que estendeu a
cesta básica mensal aos servidores municipais
aposentados
e
a
pensionistas

Impossibilidade
Caráter indenizatório da
verba
Peculiaridades do caso que indicam
tratar-se
de
verba
análoga
ao
auxílio-
alimentação
Verba indenizatória que não
pode ser estendida a servidores inativos nem
a pensionistas
Jurisprudência pacífica

Súmula vinculante n. 55
Violação aos
artigos 111, 128 e 144 da Constituição
Estadual
Inconstitucionalidade verificada.
Arguição de inconstitucionalidade acolhida.”
(Incidente
De
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
no
0001488-29.2019.8.26.0000, rel. Des. Moacir
Peres, j. 28/08/2019)
“Ação
direta
de
inconstitucionalidade.
Extensão, aos servidores aposentados, do vale-
alimentação.
Expressão
“e
inativos”,
constante no artigo 55 da Resolução no 2, de
14 de março de 2005, da Câmara Municipal de
Atibaia. Inconstitucionalidade. Benefício com
natureza indenizatória. Entendimento no E.
Supremo Tribunal Federal e no C. Órgão
Especial.
Ação
procedente.”
(ADIN
no
2139115-80.2015.8.26.0000, rel. Des. Borelli
Thomaz, j. 11.11.2015)
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei
1.090, de 29 de janeiro de 2002, do Município
de Pradópolis. Auxílio-alimentação. Extensão
aos inativos e pensionistas. Impossibilidade.
Benesse de natureza indenizatória. Verba
jungida a subvencionar custos do servidor que
se encontrar no exercício de suas funções.
Súmula 680 do STF. Precedentes. Violação aos
artigos 111 e 128 da Constituição Estadual.
Ação julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade
da
expressão
“aos
inativos e pensionistas”, com modulação de
efeitos.” (ADIN no 2114724-61.2015.8.26.0000,
rel. Des. Sérgio Rui, j.16.09.2015).
Assim,
incontornável
a
declaração
da
inconstitucionalidade do artigo 256 da Lei Complementar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072301-13.2020.8.26.0000 - voto no 32.248
no 181, de 29/10/2007, do Município de Várzea Paulista.
2.2 - DA MODULAÇÃO
Estabelece o artigo 27 da Lei 9.868/99 a
possibilidade de modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade em razão da segurança jurídica e do
interesse público.
Desse modo, não é razoável a repetição
dos
valores
eventualmente
recebidos
como
'auxílio
alimentação' pelos funcionários públicos inativos, e
pensionistas, do Município de Várzea Paulista desde 2007,
data que entrou em vigor o dispositivo objurgado. Fica,
portanto, atribuído efeitos ex nunc a partir do presente
julgamento.
Assim, fica superado o argumento do
alcaide em seus informes de que a verba está incorporada
no padrão de proventos de aposentadoria dos servidores
inativos e dos pensionistas e não poderia haver redução,
porque a não repetição também atinge as contribuições
previdenciárias patronais e dos funcionários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072301-13.2020.8.26.0000 - voto no 32.248
2.3 - ANÁLISE FINAL
Estabelecida a fundamentação analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C., pelo
meu voto: a-) declaro a inconstitucionalidade do artigo
256 da Lei Complementar no 181, de 29/10/2007, do
Município de Várzea Paulista, eis que em confronto
vertical com os artigos 111, 128 e 144 da Constituição
Bandeirante, bem como em desacordo com a Súmula
Vinculante no 55 do S.T.F.; b-) modulo, na forma do
artigo 27 da Lei 9.868/99 e nos termos do tópico 2.2, os
efeitos da presente decisão com efeitos 'ex nunc', com
irrepetibilidade
dos
valores
pagos
(inclusive
os
recolhimentos previdenciários) até o presente julgamento.

3.
Destarte, nos termos acima especificados, julga-se procedente a presente ação
direta, com modulação.
JACOB VALENTE
Relator